Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-25.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001629-25.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZA GOMES DE CAMPOS AKERLEY - CPF: 354.045.311-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001629-25.2022.8.11.0006

ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

RECORRENTE: LUIZA GOMES DE CAMPOS AKERLEY

RECORRIDO: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 15/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 1005710-51.2021.8.11.0006 – AUSENTE INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI E §3o CPC – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Observada pelo magistrado a ocorrência de processo de execução onde o presente embargos está apenso, podendo ser reconhecida de ofício a questão pelo magistrado sob a dicção do artigo 485, VI e § 3o do CPC, com a extinção da ação sem resolução do mérito ante a declarada ausência de interesse processual.

Reconhecimento de ofício da ausência de interesse processual com a extinção da ação sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado contra a sentença que não conheceu os embargos interpostos pelo executada, dando prosseguimento a execução.

Não há contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de embargos a execução protocolado em apartado do feito principal (1005710-51.2021.8.11.0006).

Na ação de execução, no ID n° 91097368, de 29/07/2022, o magistrado assim determinou:

Processo
: 1005710-51.2021.8.11.0006.

EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME
EXECUTADO: HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA FILHO, LUIZA GOMES DE CAMPOS AKERLEY, GIORDANO ALVES CORREA

Vistos, etc.

Considerando que os embargos à execução deve ser feito nos próprios autos, determino a secretaria que providencia a juntada da peça neste feito e o arquivamento dos autos n. 1001629-25.2022.811.0006.

Registre-se que para fins de tempestividade será considerada a data de distribuição dos autos n. 1001629-25.2022.

Nesse sentido, considerando que o referido feito encontra-se no prazo para contrarrazões pelo Exequente, aguarde o decurso do prazo, devendo a resposta ser feito neste feito.

Cumpra-se.

CÁCERES, 28 de julho de 2022.

Assim, após essa determinação, o Embargado/Exequente impugnou os embargos em 02/08/2022 e houve prolação de sentença em 19/04/2023, seguida de interposição de recurso pela Embargante/Executada, ora Recorrente nestes autos.

Portanto, nota-se que o presente feito foi juntado nos autos da execução e deve ser arquivado.

Desta feita, entendo que, inexiste nos autos interesse de agir, pelo fato de que, o interesse de agir se baseia sob dois pilares, sendo a necessidade e adequação, ainda ancorados na utilidade do feito, de onde, a presente ação era totalmente desnecessária e ainda não sendo adequada, visto que, cabível apenas o protocolo dos embargos no feito principal e não uma nova ação.

As condições da ação, em especial, as do artigo 485, VI do CPC, podem ser reconhecidas até mesmo de ofício, segundo as regras do § 3o do aludido artigo, sendo que a regra do art. 10 do CPC (Princípio da não surpresa) não se aplica aos Juizados Especiais, visto que, somente se aplica as regras do CPC, quando explicitadas de serem aplicadas aos Juizados Especiais, e ali não se encontra tal determinação.

De ofício, reconheço a ausência de interesse processual da presente demanda, sendo o caso de extinção sem resolução de mérito, moldes do art. 485, VI e §3o do CPC.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e de ofício,
julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI e § 3o do CPC, pela ausência do interesse agir.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023